Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. MORA DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. SÚMULA 380. CPC. ART. 784.
1. É cabível a execução na pendência de ação de revisão do contrato, não havendo acordo, julgamento de mérito nem substituição do título, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça – “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” – cujo teor foi reafirmado pelo § 1o do art. 784 do Código de Processo Civil: “§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”
2. Recurso conhecido e provido.